Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-50.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800164-50.2022.8.14.0080

APELANTE: SERZAR AUGUSTO BARRETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800164-50.2022.8.14.0080

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DE BONITO/PA

APELANTE: SERZAR AUGUSTO BARRETO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Bonito/PA, que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, e à pena de 1 (um) mês de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), ambos em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de laudo pericial de potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida compromete a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), a ensejar absolvição por ausência de materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva do armamento para a configuração do tipo penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão, que descreve o recolhimento de arma de fogo calibre .38 com quatro munições intactas em poder do réu, bem como pelo auto de reconhecimento do objeto, no qual a vítima confirmou tratar-se da arma utilizada na prática da ameaça.

5.

A ausência de registro e autorização legal para o porte da arma constitui, por si só, a tipicidade da conduta descrita no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo irrelevante a ausência de laudo técnico sobre a aptidão de disparo da arma.

6.

Não há vício ou nulidade na decisão condenatória, tampouco omissões ou fragilidade na valoração da prova. A autoria e a tipicidade estão sobejamente demonstradas, não havendo motivo para reforma da sentença.

7.

Ainda que não suscitada pela defesa, a dosimetria da pena foi devidamente analisada, encontrando-se em conformidade com os critérios legais, revelando-se adequada à repressão e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 147; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 02.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
SERZAR AUGUSTO BARRETO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Bonito/PA,
nos autos da ação penal p
roposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática dos crimes previsto nos artigos 14 da Lei nº 10.826/2003 e 147, c/c 70, ambos do Código Penal Brasileiro (ID 15771941).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória pelos delitos previstos no
art. 14, da Lei 10.826/2003, e art. 147, do CPB, combinando-lhe
a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
pelo crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, e
pena de
01 (um) mês de detenção
, em relação ao delito previsto no art. 147, do Código Penal, com regime da pena corpórea em regime aberto, sendo estipulado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 15771984).

Em suas razões, a
defesa postulou, unicamente, pela absolvição, em relação ao crime de porte de arma de fogo, aduzindo ausência de materialidade a embasar a condenação uma vez ausência de laudo comprobatório de potencial lesivo da arma de fogo (ID 15771994)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada, consoante manifestação de ID 15771997.

Instada a se manifestar nesta superior instância a Procuradoria de opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 16182804).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de ausência de materialidade. Vejamos.

Destaco que não houve argumentações acerca da
autoria delitiva
, plenamente configurada no acervo probatório.

No caso em análise, a discussão gira em torno da ausência de materialidade tendo em vista a não realização de perícia no artefato apta a comprovar sua potencialidade lesiva.

Enfatizo que o delito praticado pelo apelante, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, se caracteriza por ser crime de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a comprovação da potencialidade lesiva da arma para sua tipificação. O simples porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar consuma o delito, sobretudo em vista do objeto tutelado ser a segurança pública e a paz social.

Sobre o tema, assim se manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE DE ARMAS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
NÃO APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE ARMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que
o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito
.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.) (grifos nossos)

Desta feita, em relação à
materialidade do fato
criminoso, resta plenamente configurada pelo Auto de
Apreensão (ID 15771934, fls. 06/07)
, atestando que em poder do acusado foi apreendida uma arma de fogo, calibre 38, na cor preta, juntamente com 04 munições intactas, bem como, pelo auto de reconhecimento do objeto no qual a vítima reconheceu a arma apreendida como a que lhe foi apontada pelo apelante.

Portanto, resta inegável que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao delito
previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003, o que inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

Ressalte-se, ademais que o próprio apelante não possuía autorização legal nem registro da arma, circunstâncias que, por si só, configuram o tipo penal do artigo 14 da lei 10826/2023.

Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade ou ausência de prova da materialidade, tampouco elementos que afastem a autoria ou a tipicidade da conduta praticada.

Tem-se também que, muito embora não questionado pela defesa, mas tendo em vista o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, constatando-se escorreita e não merecer qualquer reparo a r.decisão, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/08/2025